Tribunal: TJDFT
Processo: 0720155-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Consoante se extrai dos autos de origem, foi prolatada sentença. Desta forma, impõe-se negar seguimento ao presente recurso, porquanto prejudicado. Pelas razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento e a ele NEGO SEGUIMENTO com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora